Tribunal: CARF
Processo: 14474.000303/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os fatos ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos valores se encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO NA MATRIZ. INOCORRÊNCIA.
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade, incorreção ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo ao não fornecer à Fiscalização todas as informações relativas à ocorrência dos fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS.
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores devidos apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da existência de competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos não sejam suficientes para quitação de todos os débitos apurados.
REDUÇÃO DA MULTA EM 50%. IMPROCEDÊNCIA. DÉBITO NÃO DECLARADO EM GFIP.
Tratando o lançamento de contribuições não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, é descabida a redução da multa no percentual de 50%.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. APLICAÇÃO INDISCRIMINADA DA ALÍQUOTA MÍNIMA DE CONTRIBUIÇÃO.
A aplicação indiscriminada da alíquota mínima de contribuição desconsiderando as faixas de incidência previstas na legislação previdenciária importa em vício de legalidade que macula integralmente a exigência das contribuições devidas pelos segurados a serviço da empresa cujos valores foram retidos pela empresa e não recolhidos à Previdência Social.
DUPLA CONSIDERAÇÃO DE REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS.
Não havendo demonstração ou prova da efetiva ocorrência de dupla consideração de remunerações de segurados empregados no lançamento, deve ser mantida a exigência.
GRUPO ECONÔMICO.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos na ação fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000303/2007-45
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrentes
ETHICOMPANY SERVICOS TEMPORARIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS
APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000303/2007-45
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os
fatos ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos
valores se encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes
do lançamento.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
LANÇAMENTO
NA
MATRIZ.
INOCORRÊNCIA.
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade,
incorreção ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo
ao não fornecer à Fiscalização todas as informações relativas à ocorrência dos
fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ
RECOLHIDOS.
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores
devidos apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da
existência de competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos
não sejam suficientes para quitação de todos os débitos apurados.
REDUÇÃO DA MULTA EM 50%. IMPROCEDÊNCIA. DÉBITO NÃO
DECLARADO EM GFIP.
Tratando o lançamento de contribuições não declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, é
descabida a redução da multa no percentual de 50%.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. APLICAÇÃO INDISCRIMINADA
DA ALÍQUOTA MÍNIMA DE CONTRIBUIÇÃO.
A aplicação indiscriminada da alíquota mínima de contribuição
desconsiderando as faixas de incidência previstas na legislação previdenciária
importa em vício de legalidade que macula integralmente a exigência das
contribuições devidas pelos segurados a serviço da empresa cujos valores
foram retidos pela empresa e não recolhidos à Previdência Social.
DUPLA
CONSIDERAÇÃO
DE
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
SEGURADOS.
Não havendo demonstração ou prova da efetiva ocorrência de dupla
consideração de remunerações de segurados empregados no lançamento, deve
ser mantida a exigência.
GRUPO ECONÔMICO.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato,
aplica-se a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários
apurados e constituídos na ação fiscal.

Fl. 5028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício e por conhecer em parte do recurso voluntário, à exceção das alegações
constantes no tópico “das considerações gerais da notificação fiscal”; e na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14474.000303/2007-45, em face do acórdão no 06-23.867, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 25
de setembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tratam os presentes autos de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD
lavrada contra o sujeito passivo acima identificado no valor total de R$ 9.676.908,14,
consolidados em 20/06/2007 e que, conforme o relatório fiscal:
...tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e destinadas à Seguridade Social,
correspondente à contribuição da empresa incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados; a contribuição da empresa destinada ao .,financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e ainda as destinadas aos findos e
entidades denominados terceiros (FNDE para os serviços temporários — Lei 6.019),
com recolhimento no código .FPAS 655, e para as contribuições de seus segurados
empregados, FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, recolhidos no com código
FPAS 515.
Os débitos lançados pela presente Notificação referem-se às competências de janeiro
de 2003 a dezembro de 2003, período posterior a GFIP, e se relacionam a fatos
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

geradores de contribuições previdenciárias ocorridas e lançadas na rubrica descrita
em relatório especificado, anexo ao presente lançamento.
Neste lançamento estão incluídos os levantamentos descritos como:
FD2 — Folha de pagamento, diferenças, que tomou os valores pagos a diversas
pessoas físicas, divergentes ou não constantes da folha de pagamentos e da GFIP, no
período de 2001/2003.
Constituem as bases de cálculo do crédito lançado através desta Notificação às verbas
de natureza remuneratória que integram o salário de contribuição na conformidade
que determina a legislação previdenciária (art. 28 da Lei n. 8.212/91), apuradas por
intermédio das folhas mensais de pagamento do notificado, quando existentes, ou
colhidas em outros elementos como cópias de cheques, transferências bancárias e
demais documentos de caixa, e informações prestadas pela contribuinte como a GFIP
declaratória e a RAIS.
A identificação dos pagamentos dos salários que ensejaram o presente lançamento
pode ser feita por intermédio do relatório de lançamentos — RL, que identifica as
pessoas físicas prestadoras de serviços, competência a competência, nomeando-as e
fazendo referência ao livro da escrita contábil onde os mesmos se encontram e ao
número do cheque em que foi efetuado o pagamento. No decorrer da auditoria fiscal
foram examinadas, no período do débito — janeiro de 2003 a dezembro de 2003 — as
folhas mensais de pagamento relativas aos segurados empregados (embora
incompletas), Notas Fiscais de Prestação de Serviço — NFPS dos tomadores, termos de
rescisões de contrato de trabalho, pagamentos bancários (transferências), GFIP, a
DIRF entregue para a Receita Federal e os valores informados ao CN1S do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTb, a RAIS, recibos avulsos de pagamento e demais
documentos de caixa.
Alertamos para o fato de que todos os recolhimentos efetuados pela empresa em GRPS
e G-PS, bem côo as antecipações de recolhimento de que trata a Lei 9.711/98 (retenção
de 11% sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços — NFPS) foram lançados e
considerados nesta auditoria, e podem ser observados, individualizadamente (guia por
guia e mês por mês) no relatório documentos apresentados, e totalizados em cada
competência no relatório DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
O valor exigido está discriminado no Discriminativo Analítico do Débito- DAD, por
competência, com a indicação da base de cálculo sobre a qual foram aplicadas as
respectivas alíquotas das contribuições incidentes.
Os acréscimos legais estão relacionados no Discriminativo Sintético do Débito-DSD. A
demonstração da origem do valor exigido a título de base de cálculo está discriminado
no Relatório de Lançamentos-RL.
Os fundamentos legais do débito estão organizados por tema e respectivas competências
no relatório Fundamentos Legais do Débito-FLD.
Regularmente notificado do lançamento por ciência pessoal em 25/06/2007, o sujeito
passivo impugnou tempestivamente o lançamento em 25/07/2007 através da petição
protocolada sob no 35183.004590/2007-16, onde alega que:
- a impugnação apresentada seria tempestiva, seja porque remeteu sua impugnação ao
fisco dentro do prazo de que dispunha para impugnar o lançamento (30 dias), seja
porque, não tendo ainda sido notificados do lançamento todos os responsáveis solidários
arrolados pela Fiscalização, o prazo para impugnar sequer teria se iniciado, a teor do
disposto pelo artigo 34, §4`), da Portaria MPS n° 520, de 19 de maio de 2004;
PRELIMINARMENTE, seria nulo o lançamento pois:
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

a) não teria sido dada ciência do lançamento a todas as empresas indicadas pela
Fiscalização como co-responsáveis solidárias pelo débito;
b) não haveria no Discriminativo Analítico do Débito-DAD discriminação do débito por
estabelecimento, o que afetaria a clareza do relatório que, em última análise, cercearia o
direito de defesa do sujeito passivo por lhe impossibilitar identificar com clareza a
matéria tributada;
c) na constituição do crédito a Fiscalização teria deixado de considerar valores já
recolhidos pelo sujeito passivo eu que seriam suficientes para quitar integralmente o
saldo devedor apurado;
d) o lançamento seria incoerente, por incluir trabalhadores na matriz, cujos serviços
teriam sido prestados em filiais ou mesmo em outras empresas, sendo que em alguns
casos as remunerações consideradas no lançamento já se encontravam relacionadas em
folha de pagamentos e GFIP, sendo assim exigidas em duplicidade;
e) estaria equivocada a aplicação da multa de mora no presente caso, uma vez que no
Relatório Fiscal haveriam indicações de que os valores lançados teriam sido declarados
em GFIP e, por isso, a multa de mora deveria ter sofrido redução de 50% conforme
determina a legislação;
NO MÉRITO, alega ainda que:
1) o Relatório Fiscal seria confuso, impossibilitando a notificada de saber, com certeza,
se os valores lançados se referem aos valores efetivamente pagos pela empresa às
pessoas físicas que lhe prestaram serviços ou os valores declarados em GFIP. Além
disso, não se poderia dizer com segurança qual a fonte dos valores lançados no
demonstrativo Relatório de Lançamentos-R.L;
2) haveria erro na apuração dos valores devidos pelos segurados empregados, uma vez
que foi aplicada indistintamente a alíquota de 8% para todos os segurados, sem levar em
consideração a escala de alíquotas prevista no artigo 20 da Lei n°8.212, de 1991;
3) haveria erro também na apuração dos valores devidos pela desconsideração dos
recolhimentos já efetuados e das retenções sofridas pela empresa;
4) não haveria, no caso, formação de grupo econômico que possibilitasse a
responsabilização solidária das demais empresas arroladas pela Fiscalização nos autos
como possíveis co-responsáveis pelo crédito constituído pelo lançamento fiscal.
Intimados do lançamento conforme prevê a legislação previdenciária por meio dos
ofícios de fls. 1163 a 1190 (AR's às fls. 1191 a 1194), as empresas arroladas pela
Fiscalização como responsáveis solidárias pelo débito impugnaram tempestivamente o
lançamento em petições autônomas, porém de mesmo teor, todas argumentando que:
- seriam tempestivas as impugnações apresentadas;
- haveria cerceamento do seu direito de defesa uma vez que os ofícios pelos quais foram
intimadas dos lançamentos não trariam "...qualquer referência aos motivos e razões da
COMUNICAÇÃO.";
- não haveria formação de grupo econômico no presente caso.
Vindo os autos a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
para análise e julgamento, foram solicitados esclarecimentos relativos ao lançamento ter
sido efetuado integralmente contra a matriz, sendo que a empresa possuía diversas
filiais, quanto ao motivo que levou à aplicação indiscriminada da alíquota de 8% para
apuração das contribuições dos segurados e quanto às divergências apontadas pela
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Impugnação quanto à apuração do valor devido, tudo conforme o despacho de fls. 1491
e 1492.
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal de fis. 1494 a 1496, de onde extraímos
que:
Ocorre, Senhores Julgadores, que a empresa Ethicompany . não mantinha escrituração
contábil em boa ordem e separada pelas filiais, e que observamos irregularidades no
fluxo das receitas e despesas, encontrando emissão de notas fiscais de prestação de
serviços em uma filial, por exemplo, quatro Barras, onde o imposto sobre serviços (ISS)
era menor que em Curitiba, e as folhas de pagamento emitidas pela base Curitiba, ou
Joinville.
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haver
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o crédito de
todas as guias de recolhimento (Gl?PS/GPS) no estabelecimentos matriz, reunindo
naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive as retenções dos onze por cento
de que trata a Lei 9.711, em seguida lançando o valor das folhas de salários
correspondentes.
Relativamente ao valor das contribuições devidas pelos segurados, exigidas pela
aplicação uniforme da alíquota mínima, também neste quesito buscamos a regra menos
gravosa para o contribuinte.
Para tanto, basta observar os valores pagos a título de salário constantes do relatório
de lançamentos — 1?L, de folhas 00009 até 00792. Escassos são os valores em que
deveriam ser alíquotas mínimas.
Quanto ao item 4.3, em que o contribuinte em sua impugnação faz quadros aleatórios
procurando indicar diferenças entre os valores de suas planilhas internas (folhas 1.110
e 1.111) — e foram tantas planilhas Excel apresentadas na ação fiscal -, ficamos com o
nosso levantamento, que elenco individualmente os segurados que prestaram serviços,
o número do CPF e do NIT trabalhador (778 páginas), pouco importando se trabalhou
para a filial A, B, C. ou D, visto todos os estabelecimentos representarem, ao final e ao
cabo, o mesmo contribuinte.
Intimados da Informação Fiscal acima, os interessados se manifestaram às fls. 1533 a
1744, todos no mesmo sentido:
- haveria nulidade no procedimento face à inobservância, em alguns processos, dos
prazos do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 para sua manifestação relativa à
Informação Fiscal;
- algumas das intimações recebidas pelas empresas solidárias conteriam Informação
Fiscal trocada, relativas a outros processos em lugar da relativa aos respectivos
processos;
- haveria cerceamento de defesa por não haver indicação cio respectivo número de
DEBCAD no despacho desta 5a turma que determinou a diligência acima referida, o
que impossibilitaria à interessada saber a qual processo referido despacho se referia;
- reforça sua argumentação relativa à inexistência de grupo econômico.
Retornando os autos a esta DRJ, e tendo em vista a apuração de procedência quanto à
alegação dos interessados quanto ao prazo que lhe foi concedido para manifestação após
a Informação Fiscal, foram os autos remetidos à autoridade preparadora para
providenciar nova intimação dos responsáveis solidários, conforme despacho de fl.
1747.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Regularizada a intimação das interessadas, apenas a notificada apresentou
complementação de impugnação às fls. 1768 a 1785, anexando à sua manifestação os
documentos de fls. 1786 a 3234, alegando, em síntese, que:
- ao lançar todas as contribuições previdenciárias e as devidas aos Terceiros
exclusivamente contra o estabelecimento matriz da empresa, desprezando a
discriminação dos levantamentos e anexos da NFLD por estabelecimento, a
Fiscalização teria desobedecido uma série de atos normativos que, por se tratar o
lançamento fiscal de atividade plenamente vinculada, implicaria na nulidade de todo o
procedimento;
- haveria duplicidade. de lançamento entre esta NFLD e a NFLD ri°
14474.000295/2007-37 (constituída sob DEBCAD n° 37.041.832-8);
- seria ilegal a atribuição indiscriminada da alíquota de 8% para cálculo das
contribuições devidas pelos segurados a serviço da empresa sem considerar os
respectivos salários-de-contribuição e as respectivas faixas de alíquotas fixadas na
legislação previdenciária;
- não teria sido observado o teto máximo de contribuição no cálculo das contribuições
dos segurados, além de que, na apuração dos respectivos salários de contribuição, a
Fiscalização não teria somado dentro de cada mês cada valor recebido por cada
segurado, de modo que haveria consideração de duplos pagamentos na apuração da base
de cálculo das contribuições devidas pelos segurados;
- além de não ter realizado a soma dos pagamentos recebidos por cada segurado dentro
de cada mês para apuração dos respectivos salários-de-contribuição, a Fiscalização
também estaria exigindo em duplicidade a remuneração de 94 segurados;
- haveria erro na apuração dos valores devidos pois ao apurar o valor mensal devido
pela empresa, a Fiscalização não teria deduzido os recolhimentos já efetuados seja pela
própria empresa, seja pelos tomadores de serviços por meio da retenção de 11%
determinada pelo artigo 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.Em 10 de setembro
de 2009, retornaram os autos a esta DRJ para julgamento.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
3283/3309 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NFLD n° 37.041.835-2
TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES
Intimadas regularmente a notificada e todas as demais empresas arroladas como
devedoras solidárias e apresentadas as impugnações dentro do prazo do Decreto n"
70.235, de 06 de março de 1972, não há que se questionar da tempestividades das
defesas apresentadas.
INFORMAÇÃO INICIAL DO LANÇAMENTO ÀS INTEGRANTES DE GRUPO
ECONÔMICO
Constatada a formação de Grupo Econômico, a cientificação do lançamento obedeceu
sistemática regularmente prevista à época na Instrução Normativa SRP n" 03, de 14 de
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Julho de 2005, não havendo cerceamento de defesa no procedimento que obedece à
legislação previdenciária.
INCORREÇÕES, EQUÍVOCOS OU OMISSÕES HAVIDAS NA CIENTIFICAÇÃO
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Sanadas as incorreções constatadas nas intimações seja por iniciativa do próprio órgão,
seja por provocação do sujeito passivo, resta afastada a nulidade do ato praticado
inicialmente com vício.
CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE CLAREZA
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os fatos
ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos valores se
encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA - LANÇAMENTO NA MATRIZ
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade, incorreção
ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo ao não fornecer à
Fiscalização todas as informações relativas à ocorrência dos fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ
RECOLHIDOS
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores devidos
apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da existência de
competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos não sejam suficientes
para quitação de todos os débitos apurados.
REDUÇÃO
DA
MULTA
EM
50%.
IMPROCEDÊNCIA.
DÉBITO
NÃO
DECLARADO EM GFIP
Tratando o lançamento de contribuições não declaradas em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, é descabida a redução da multa no
percentual de 50%.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. APLICAÇÃO INDISCRIMINADA DA
ALÍQUOTA MÍNIMA DE CONTRIBUIÇÃO
A aplicação indiscriminada da alíquota mínima de contribuição desconsiderando as
faixas de incidência previstas na legislação previdenciária importa em vício de
legalidade que macula integralmente a exigência das contribuições devidas pelos
segurados a serviço da empresa cujos valores foram retidos pela empresa e não
recolhidos à Previdência Social.
DUPLA CONSIDERAÇÃO DE REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS
Não havendo demonstração ou prova da efetiva ocorrência de dupla consideração de
remunerações de segurados empregados no lançamento, deve ser mantida a exigência.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a
solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos
na ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“À vista de todo o exposto e analisado acima, voto pela procedência parcial do presente
lançamento, cancelando integralmente a exigência relativa à contribuição devida pelos
segurados, no valor total (contribuição previdenciária acrescida de multa e de juros de
mora, estes calculados até 20/06/2007) de R$ 2.614.214,02, mantendo o crédito
tributário no valor de R$ 7.062.694,12, conforme o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado-DADR anexo.”
Inconformada, a contribuinte ETHICOMPANY SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
LTDA apresentou recurso voluntário, às fls. 3330/3349, bem como juntou documentos,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida. Ainda,
apresenta novas alegações, no tópico “das considerações gerais da notificação fiscal”, juntando
novos documentos (fls. 3351/5023).
Diante do valor exonerado, foi apresentado recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Recurso de ofício.
A decisão de primeira instância entendeu pela procedência parcial da impugnação
apresentada, exonerando o valor de R$ 1.839.925,13, sendo R$ 1.240.476,22 a título de valor
principal e R$ 599.448,91, a título de multa de ofício, conforme tabela abaixo:
Valor lançado
Valor mantido
Valor exonerado
Principal R$5.028.910,33
R$3.788.434,11
R$1.240.476,22
Multa
R$1.508.673,11
R$909.224,20
R$599.448,91
Total exonerado
R$1.839.925,13
No caso, o recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do
lançamento fiscal valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Portanto, na presente data (sessão realizada em 14/09/2022) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pelo julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Recurso voluntário.
Conhecimento parcial do recurso voluntário. Não conhecimento dos
documentos juntados em segunda instância.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo (ETHICOMPANY SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA) apresenta novas alegações quanto ao mérito da notificação de
lançamento, conforme tópico de seu recurso voluntário: “das considerações gerais da notificação
fiscal”, juntando ainda novos documentos (fls. 3351/5023) para embasar seus argumentos.
Tais alegações não estavam presentes em impugnação. Assim, entendo por não
conhecer do recurso voluntário quanto as alegações acima referidas, pois a DRJ de origem não
apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação qualquer insurgência quanto a tais pontos.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer cerceamento ao
direito de defesa.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações do sujeito passivo em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, entendo por conhecer em parte do recurso voluntário, à exceção
das alegações constantes no tópico “das considerações gerais da notificação fiscal” do recurso
voluntário.
Não conhecimento dos documentos juntados em segunda instância.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, de fls.
3351/5023, não podem ser recebidos, por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, acima transcrito, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pela contribuinte
em anexo ao recurso voluntário (fls. 3351/5023), entendo por não conhecê-los, por preclusão.
Da análise da parte conhecida do recurso voluntário.
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Por oportuno, transcrevo parte do voto proferido no acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que
abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Das deficiências nas intimações da Informação Fiscal
Conforme exposto no Relatório, acima, após a autoridade lançadora prestar as
informações requisitadas por esta DRJ, as notificadas foram intimadas do despacho
desta 5a turma e também da Informação Fiscal, todas vindo apresentar manifestações
de igual teor.
E nestas manifestações argúem em preliminar a nulidade do lançamento pois:
9. Primeiramente, a contribuinte vem protestar pela falta ele indicação do número da
NFLD ou AI correspondente ao processo citado no cabeçário dos Despachos emitidos
pela 5" Turma da DRJ/CTA.
10. Na forma como foram expressos os despachos anexados no Ofício n°
SECAT/EQCOP/0492/2008, não há como a contribuinte notificada identificar a qual
processo de lançamento — NFLD e/ou AI — o mesmo se refere, o que prejudica sua
manifestação, caracterizando, em tese, o cerceamento de defesa.
b) Da Falta da Juntada de Relatório
11. Embora conste relacionada no Oficio n° SECAT/EOCOP/0429/2008, não foi
anexado e encaminhado à contribuinte impugnante, a cópia do Relatório Fiscal de
Diligência da NFLD n° 3 7.041.849-2.
12. Note-se, também, que às cópias encaminhadas à impugnante dos Despachos n" 058
e 059, ambos datados de 10.6.2008, referentes aos processos nos 14474.000314/2007-
25 e 14474.000315/2007-70. fora juntadas cópias do Relatório Fiscal de Diligência da
mesma NFLD ,,037 041.848-4.
13. Em vista disso e desde já, a impugnante PROTESTA pela falta da juntada do
Relatório Fiscal de Diligência, refèrentemente à NFLD n" 3 7.041.849-2.
(todos os destaques são do original)
Quanto ao protesto pela indicação, por esta DRJ, no cabeçário dos Despachos que
emite apenas a numeração do processo no COMPROT, deixando de indicar a
numeração Debcad, que ordinariamente era utilizada antes da unificação da Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda com a Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social, me parece que há certa razão ao
sujeito passivo, mas em absoluto isso implicaria nulidade do lançamento.
A uma, porque o §10, do artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
prevê que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência. Isso implica dizer que, ainda que se pudesse aceitar
a nulidade do despacho pela não indicação do número DEBCAD a que se referia, essa
nulidade atingiria apenas o citado Despacho e os atos posteriores dele dependentes,
nunca a nulidade de todo o procedimento fiscal.
A duas, porque o eventual prejuízo que possa ter sido causado à defesa por conta da
dificuldade de identificação de a qual processo referido despacho se referia era
facilmente superada por urna simples consulta à DRF-Curitiba, quando se poderia
facilmente obter a indicação de a quais processos cada Despacho se referiria, inclusive
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

com a possibilidade de extração de eventuais cópias dos autos e tudo o mais que a
defesa entendesse necessário.
Mas não há nos autos nenhuma indicação de que alguma das interessadas tenha
buscado alguma destas informações perante a DRF-Curitiba, preferindo simplesmente
deixar essa informação de lado corno forma de aqui pleitear a nulidade do
procedimento.
Me parece que não houve prejuízo algum à defesa haja visto a extensão e profundidade
das manifestações das interessadas posteriores à Informação Fiscal, sobretudo a última
manifestação da interessada, quando anexou 7(sete) volumes de documentos aos autos.
Mas de qualquer modo o protesto serve de alerta para que em processos futuros, se
passe a indicar tanto õ número de registro do processo no COMPROT (numeração
padrão seguida pela RFB) quanto a numeração relativa ao DEBCAD (numeração
utilizada exclusivamente pelos órgãos internos de cobrança, no gerenciamento dos
processos ainda controlados pelos sistemas da DATAPREV).
Já no que diz respeito às falhas de intimação de que trata o item "b", acima transcrito,
se verifica que as falhas indicadas ocorreram em outros processos, diversos deste e,
por isso, tais falhas serão ali tratadas, não aqui.
Falta de clareza do Relatório Fiscal
Após transcrever parcialmente alguns trechos do Relatório Fiscal da Notificação e
transcrever os artigos 142, do CTN; 37, da Lei 8.212/91; 243 do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e os artigos 633, 638, 660
e 661 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005, todos artigos que
tratam do lançamento tributário, argumenta a impugnação que:
14. Assim, constatado o atraso no recolhimento de contribuições devidas, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem. (destaques do original)
Prosseguindo na impugnação, após discorrer sobre o lançamento não estar
discriminado por estabelecimento, do que trataremos adiante, e após referir-se à
exposição feita no Relatório Fiscal quanto á forma de apuração dos valores devidos, a
defesa acrescenta:
41. Observe que o débito se refere á remuneração INFORMADA PELA
CONTRIBUINTE, e se informada entende-se declarada em GFIP entretanto, e apesar
disso, consta do DAD que o débito foi "CLASSIFICADO COMO NÃO DECLARADO
EM GFIP SEM REDUÇÃO DA MULTA" (Lei n°8.212/91, art. 35, §4°), o que significa:
remuneração não declarada em GFIP.
42. De forma que, agindo assim, os Auditores Fiscais impuseram dúvidas à contribuinte
que questiona:
1o) se considerando como "oficiais os valores declarados em GFIP somente quando
esses ,foram informados a maior que os valores efetivamente pagos?
2°) e, quando os valores declarados em GFIP estão menores, ,foram considerados os
constantes das folhas de pagamento ou contabilidade, somente porque nestes os
comprovantes de recolhimentos são superiores? (destaques do original)
E seguindo nessa linha de raciocínio, com novas citações do Relatório Fiscal,
acrescenta ainda que:
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

53. Pois bem. Afinal, a remuneração utilizada como base de cálculo do débito lançado
por intermédio da NFLD em exame, é efetivamente paga pela empresa às pessoas
físicas que lhe prestaram serviços ou a declarada em GFIP?
54. E, qual a fonte dos valores e trabalhadores relacionados no RL — Relatório de
Lançamento — apurados pela fiscalização que considerou como remuneração
efetivamente paga?
55 .Note-se que o relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito não
permite a contribuinte entender o contexto do débito, deixando dúvidas que devem ser
esclarecidas, com o fim de corrigir também esse erro que tanto aflige a contribuinte.
E segundo a impugnação, essa falta de clareza do lançamento, aliada aos demais
defeitos que aponta na mesma preliminar e do que se tratará adiante, seriam motivo
para ser declarada a nulidade do lançamento.
Analisando o lançamento, entretanto, não me parece padecer de falta de clareza,
afinal, conforme transcrito no Relatório deste voto, consta do Relatório Fiscal que a
notificação em análise:
...tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e destinadas à Seguridade Social,
correspondente à contribuição da empresa incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados; a contribuição da empresa destinada ao,financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e ainda as destinadas aos fundos e
entidades denominados terceiros (FNDE para os serviços temporários - Lei 6.019),
com recolhimento no código FPAS 655, e para as contribuições de seus segurados
empregados, FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, recolhidos no com código
FPAS 515.
Os débitos lançados pela presente Notificação referem-se às competências de janeiro
de 2003 a dezembro de 2003, período posterior a GF1P, e se relacionam a fatos
geradores de contribuições previdenciárias ocorridas e lançadas na rubrica descrita
em relatório especificado, anexo ao presente lançamento.
Neste lançamento estão incluídos os levantamentos descritos como FD2 - Folha de
pagamento, diferenças, que tomou os valores pagos a diversas pessoas físicas,
divergentes ou não constantes da folha de pagamentos e da GFIP, no período de
2001/2003.
Este lançamento ocupa-se de contribuições sobre folha de salários, diferenças
extrafolha (folha suplementar). A rigor da técnica contábil, quando esta auditoria
constatou divergências nos valores pagos (diferenças entre a folha de pagamento, a
GFIP, a DIRF entregue para a Receita Federal e os valores informados ao CNIS do
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE), considerou os valores informados em GFIP
como 'oficiais", sendo que as remunerações pagas e informadas a maior estão sendo
lançadas neste crédito complementar, como novos pagamentos, sempre considerando
os maiores valores informados pelo contribuinte.
Constituem as bases de cálculo do crédito lançado através desta Notificação às verbas
de natureza remuneratória que integram o salário de contribuição na conformidade
que determina a legislação previdenciária (art. 28 da Lei n. 8.212/91), apuradas por
intermédio das folhas mensais de pagamento do notificado, quando existentes, ou
colhidas em outros elementos como cópias de cheques, transferências bancárias e
demais documentos de caixa, e informações prestadas pela contribuinte como a GFIP
declaratória e a RAIS.
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

A identificação dos pagamentos dos salários que ensejaram o presente lançamento
pode ser feita por intermédio do relatório de lançamentos - RL, que identifica as
pessoas físicas prestadoras de serviços, competência a competência, nomeando-as e
fazendo referência ao livro da escrita contábil onde os mesmos se encontram e ao
número do cheque em que foi efetuado o pagamento.
No decorrer da auditoria fiscal foram examinadas, no período do débito - janeiro a
dezembro de 2003 - as folhas mensais de pagamento relativas aos segurados
empregados (embora incompletas), Notas Fiscais de Prestação de Serviço - NFPS dos
tom adores, termos de rescisões de contrato de trabalho, pagamentos bancários
(transferências), informações prestadas pela contribuinte como GFIP declaratória,
DIRF e RAIS, recibos individuais de pagamento e demais documentos de caixa.
Alertamos para o fato de que todos os recolhimentos efetuados pela empresa em GRPS
e GPS, bem como as antecipações de recolhimento de que trata a Lei 9.711/98
(retenção de 11% sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços - NFPS) foram
lançados e considerados nesta auditoria, e podem ser observados,
individualizadamente (guia por guia e mês por mês) no relatório documentos
apresentados, e totalizados em cada competência no relatório DAD - Discriminativo
Analítico do Débito.
Por oportuno, e com inteligência no artigo 30, inciso 1X da Lei 8.212/91 (IX — as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei), relacionamos abaixo as
empresas integrantes do Grupo Econômico Ethicompany, que, face ao montante dos
débitos levantados, muito superiores ao capital registrado no contrato social da
empresa auditada; e a inexistência de bens arrolados suficientes para saldas os valores
já parcelados mais os lançamentos verificados nesta ação fiscal; e ainda, a verificação
que são faturados valores por uma empresa do grupo, sendo as despesas lançadas em
outra, não respeitando a personalidade jurídica própria(exemplo, NFPS do tomados
Expresso Limeira Lida), sejam consideradas co-réus em caso de eventual execução
fiscal pela Procuradoria Geral da Fazenda .Nacional-PGFN. (destaques do original)
Vejam que se a discriminação da origem dos valores que integram a base de cálculo
das contribuições se poder até dizer que está mesmo um tanto confusa na redação do
Relatório Fiscal, é certo que ao indicar o levantamento em que foram apuradas as
contribuições devidas, a indicação da origem da base de cálculo está bastante clara:
FD2 — Folha de pagamento, diferenças, que tomou os valores pagos a diversas
pessoas físicas, divergentes ou não constantes da . folha de pagamentos e da GFIP, no
período de 2001/2003. (destaquei)
Como se vê, os valores lançados pela Fiscalização como base de cálculo se tratam
diferenças entre os pagamentos declarados em GFIP e os efetivamente apurados por
meio da análise das "...folhas mensais de pagamento relativas aos segurados
empregados (embora incompletas), Notas Fiscais de Prestação de Serviço — NFPS dos
tomadores, termos de rescisões de contrato de trabalho, pagamentos bancários
(transferências), informações prestadas pela contribuinte como GFIP declaratória,
DIRF e RAIS, recibos individuais de pagamento e demais documentos de caixa."
Além disso, os relatórios que compõem o lançamento complementam as informações
prestadas no Relatório Fiscal de forma que no Discriminativo Analítico do Débito-
DAD encontramos o débito lançado competência por competência, com indicação da
base de cálculo apurada e das alíquotas aplicadas para obtenção dos valores devidos
assim como os eventuais valores abatidos para somente então chegarmos ao valor das
contribuições exigidas em cada competência.
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Da mesma forma, no Discriminativo Sintético do Débito-DSD temos a indicação
também por competência, dos valores devidos e dos acréscimos legais incidentes (multa
e juros).
Após, no Relatório de Lançamentos-RL temos a indicação, novamente por competência,
de todos os valores apurados pela Fiscalização como relativos a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, com indicação nominal dos contribuintes a que se
referem cada um dos valores e a fonte de onde foram extraídos.
No Relatório de Documentos Apresentados - RDA temos a indicação pormenorizada de
todos os documentos de crédito considerados pela Fiscalização no lançamento. E isso
tanto é verdade que foi a partir deste levantamento que a Impugnação chegou aos
valores que afirma não terem sido aqui devidamente descontados e dos quais
trataremos adiante ainda neste voto.
Na sequência, o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA indica
a alocação de todos os valores apurados no RDA dentre os diversos processos
decorrentes da mesma ação fiscal.
Como se vê, pode-se até alegar que o lançamento é complexo, por envolver inúmeras
informações que, juntas, levarão ao efetivo valor lançado. Mas não há falta de clareza.
Lançamento na Matriz
Argúi também a Impugnação que:
15. Também a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005 diz que a fiscalização deve
discriminar, por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os
valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as aliquotas
utilizadas, OS VALORES JÁ RECOLHIDOS, ANTERIORMENTE CONFESSADOS OU
OBJETO DE NOTIFICAÇÃO, AS DEDUÇÕES LEGALMENTE PERMITIDAS E AS
DIFERENÇASEXISTENTES.
Já em sua manifestação de fls. 1768 a 1786, acrescenta a esse respeito que:
8. É importante observar a inconsistência do débito que foi apurado e lançado no
CNPJ n° 02.329.429/0001-52 sendo que, na disposição tanto do regulamento da
Previdência social, como na Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, o débito
deveria ter sido lançado por estabelecimento e, não exclusivamente do (sie)
estabelecimento matriz.
9. quando da lavratura da referida NFLD os Auditores da RFB deixaram de observar a
legislação, em especial, o art. 31 da Lei 8.212/91; os arts. 219 e §§ e, 225, I e §9° do
Regulamento da Previdência Social e, demais atos normativos a respeito da elaboração
de folhas de pagamento, GFIP, GPS e NFLD.
10. Não é demais lembrar que o lançamento de débito se constitui em ato
administrativo, e deve-se observar o princípio da legalidade estabelecido na
Constituição Federal. (destaques do original)
Tendo em vista essa argumentação e a demonstração da efetiva existência de diversos
estabelecimentos da empresa distintos de sua matriz, foi requisitado à autoridade
lançadora esclarecimentos relativos ao motivo porque o lançamento foi feito somente
contra a matriz, quando a legislação previdenciária determina a discriminação por
estabelecimento.
Em sua resposta, esclarece a Fiscalização que:
Ocorre, Senhores Julgadores, que a empresa Ethicompany não mantinha escrituração
contábil em boa ordem e separada pelas filiais, e que observamos irregularidade no
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

,fluxo de receitas e despesas, encontrando emissão de notas fiscais de prestação de
serviços em uma- filial, por exemplo, Quatro Barras, onde o imposto sobre serviços
(ISS) era menor que em Curitiba, e as folhas de pagamento emitidas pela base Curitiba,
ou Joinville.
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haver
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o crédito de
todas as guias de recolhimento (GRPS/GPS) no estabelecimento da matriz.
Intimada desta Informação Fiscal, de início nem a notificada nem qualquer das demais
arroladas como devedoras solidárias se manifestou quanto à justificativa apresentada,
preferindo focalizar sua manifestação na suposta ocorrência de vícios de intimação
que, em sua ótica, levariam o procedimento à nulidade, além de reforçar sua
argumentação relativa à inexistência de grupo econômico no caso em tela.
Somente após a constatação de vícios na intimação da diligência fiscal é que a
notificada aduziu à sua defesa os argumentos acima já reproduzidos.
Se analisarmos a legislação previdenciária reguladora do lançamento fiscal,
especialmente a Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de Julho de 2005, veremos que
tem razão o sujeito passivo em sua reclamação quanto ao lançamento ter sido feito
integralmente contra a matriz e não relacionando o crédito por estabelecimento.
Entretanto, o lançamento fiscal não é regido apenas pelas normas emanadas da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005, muito ao contrário, antes ele é
regido pelo Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 que, como muito bem se sabe,
tem status de lei ordinária.
E essa circunstância é suficiente para que se reconheça que suas disposições se
sobrepõem às disposições da IN naquilo em que conflitarem uma vez que a norma legal
regente do Processo Administrativo Fiscal é o Decreto no 70.235, de 1972 e não a
Instrução Normativa SRP n°03, de 14 de Julho de 2005.
Assim, dispõem os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 1972 que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei n°8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Como muito bem se pode observar, em que pese se poder argumentar com muita razão
que o cerceamento de defesa não se restringe às decisões ou despachos, podendo vir
ocorrer desde o lançamento fiscal, me parece que nestes casos, em que se vislumbra a
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

possibilidade de cerceamento de defesa no lançamento fiscal pelo não atendimento de
alguma formalidade que as normas regulamentares impunham, estamos diante do que o
artigo 60 registra como: irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
referidas no artigo anterior.
De fato, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa no lançamento não está
prevista nos incisos I ou II do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, mas a ela se
chega seja pela análise de outros dispositivos normativos, seja pela própria disposição
genérica do artigo 5°, LV, da Constituição Federal de 1988.
E desta forma, me parece que se aplica ao caso o que o artigo 60 determina, ou seja,
essas irregularidades, incorreções ou omissões que possam vir causar cerceamento de
defesa não levarão à nulidade do procedimento, podendo ser sanadas no curso do
procedimento de determinação e exigência do crédito tributário da União, regido pelo
Decreto n° 70.235, de 1972.
Além disso, referidas irregularidades, incorreções ou omissões somente serão sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, ... salvo se este lhes houver dado
causa...
E me parece ser exatamente essa a situação dos autos!
Não tenho dúvidas de que o lançamento feito exclusivamente na matriz, quando a
empresa possui diversas filiais, pode vir prejudicar a análise do valor lançado pois
dificultaria à empresa identificar corretamente as bases de cálculo sobre as quais as
contribuições estariam sendo exigidas, dificultaria a identificação de eventuais
recolhimentos já efetuados relativamente àquelas bases de cálculo e uma série de
outras dificuldades daí decorrentes.
Mas não tenho dúvidas também de que essas dificuldades seriam sentidas por empresas
que conservam sua documentação em ordem, que fazem de sua contabilidade realmente
um espelho de suas atividades, de maneira que as receitas provenientes de uma filial
não se confundiriam com as receitas provenientes de outras ou da matriz, onde as
despesas cumpram o mesmo rigor, onde as folhas de pagamentos indiquem claramente
quais funcionários estão registrados e recebem por qual unidade.
E a informação fiscal dá conta de que não é esse o caso da notificada!
E isso cresce de importância quando a notificada e todas as demais devedoras
arroladas nada dizem a respeito. Não há contestação nos autos relativamente a essa
informação prestada pela autoridade lançadora, de modo que temos que admitir que a
informação traduz a realidade encontrada na empresa pela Fiscalização.
E num cenário destes, como saber quais despesas se referem a quais filiais? Qual o
movimento real da folha de pagamento de cada unidade?
As evidências da ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
arroladas pela Fiscalização no Relatório de Lançamentos-RL me parecem inequívocas,
aliás nenhuma destas ocorrências foi também contestada.
E se não havia condições de se apurar a quais estabelecimentos pertenciam cada um
dos segurados identificados no Relatório de Lançamentos-RL, por negligência da
notificada quanto às informações prestadas à Fiscalização, não se pode exigir que esta
se furte de apurar e constituir o crédito tributário da melhor forma possível, como aliás
determina a legislação de regência.
Veja-se relativamente a essa dificuldade de identificação de quais trabalhadores
pertencem a quais filiais ou mesmo empresas do grupo, consultando-se o sistema GFIP
Web com vistas ao esclarecimento da alegação de que os funcionários Luiz Fernando
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Belém de Oliveira, Ricardo Huelsmann, Thomaz Grabowski, Waldomiro de Souza Assis
e João Clóvis de Oliveira teriam sido indevidamente incluídos como trabalhadores da
matriz, quando na verdade eram trabalhadores de filiais e de outra empresa do grupo,
o sistema informa que não há GFIP's para referidos estabelecimentos na competência
indicada.
Desta forma, face à informação prestada pela autoridade lançadora nos autos, entendo
que a falha apontada pela impugnação não pode levar à nulidade do procedimento,
uma vez que foi a própria notificada quem lhe deu causa.
Da desconsideração de valores já recolhidos
Ainda tratando do cerceamento de defesa, a impugnação aponta ocorrência de suposta
desconsideração de valores recolhidos para abatimento dos valores devidos apurados
pela Fiscalização, argumentando que:
12. No entanto, ao examinar os documentos fiscais anexos à referida NFLD,
denominados de .DAD - Discriminativo Analítico do Débito - RDA - Relatório de
Documentos Apresentados — e RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - e, ainda, as Notas Fiscais de Prestação de Serviços dos valores retidos,
foram constatados os seguintes pontos, quais deverão ser esclarecidos:
1°) — No DAD consta uma remuneração de R$ 793.908,83: um débito de R$
258.020,38 e zero de créditos considerados;
2°) — No RDA constam relacionadas 11 (onze) GPS - Guias da Previdência Social —
do código de pagamento "2100 — Empresas em GERAL CNPJ/111F" recolhimentos
efetuados pela empresa .Ethicompny serviços Temporários Lida, no valor de R$
33.438,28 e, ainda, outras 91 GPS do código de pagamento "2631 — contribuição
retida sobre NF/Fatura da empresa prestadora de Serviço CNPJ/MF", no montante de
R$ 130.545,82;
3°) — No RADA consta "ZERO" de apropriação das importâncias recolhidas pela
notificada no valor de R$ 33.438,28 e dos R$ 130.545,82 recolhimentos efetuados por
tomador relativos a valores retidos com base no artigo 31 da Lei n° 8.212/91 sobre o
valor bruto de nota fiscal;
40) — Nas Notas Fiscais de Serviço foram retidos, a título de antecipação de
contribuição social (art. 11 da Lei n°8.212/91,), o montante de R$ 136.481,66.
17. De acordo com os termos do RDA a empresa contribuinte recolheu o valor de R$
33.438,28 de contribuição e os tomadores recolheram o valor de R$ 130.545,82, que as
notas fiscais de serviço demonstram a retenção quando do pagamento das notas fiscais
de R$ 136.481,66 e, nenhum destes valores foi demonstrado em qualquer dos anexos da
presente NFLD.
19. A primeira observação a ser feita a respeito do RDA é de que suas informações não
foram feitas por estabelecimento e, segundo que não faz qualquer referência a débitos
constituídos nos anos de 2003 e 2005, por meio de LDC — Lançamento de Débito
Confessado — débitos estes objeto de parcelamento 20. Analisando o RADA constata-
se que nenhuma referência consta a respeito da competência maio/2005 (sic), mesmo
tendo sido efetuados os recolhimentos e parcelado parte das contribuições devidas.
21. Por tudo isto, observada atentamente a legislação em face às falhas apontadas,
comprovado está que a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n°
37.041.835-2 não atende a legislação aplicável, caracterizando dessa forma,
CERCEAMENTO DE DEFESA. (destaques do original)
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Já em sua manifestação de fls. 1768 a 1786, a impugnante é ainda mais incisiva nesse
sentindo, argumentando que:
14. No Relatório Fiscal de Lançamento de Débito (item 4), os Auditores Fiscais
informaram que "constituem base de cálculo do crédito lançado através desta
notificação às verbas de natureza remuneratória que integram o salário de
contribuição na conformidade que determina a legislação previdenciária (art. 28 da lei
n° 8.212/91) apuradas por intermédio das . folhas mensais de pagamento do notificado,
quando existentes, Ou de outros elementos como cópias de cheques, transferências
bancárias, e demais documentos de caixa, ou informações prestadas pela .contribuinte
como GFIP declaratória, DIRF e RAIS", idêntico ao Relatório da NFLD n°37.041.832-
8.
16. Portanto, as bases de cálculo do crédito lançado foram apuradas nas folhas de
pagamento, GFIP e RAIS, CONCLUINDO, pois, que o débito lançado por meio da
NFLD 37.041.835-2 é DUPLICATA DO CRÉDITO LANÇADO POR MEIO DA NFLD
n° 37.041.832-8.
37. Comparando os valores apurados nos documentos da empresa, - folhas de
pagamentos, GF1Ps e notas fiscais de prestação de serviço — com os dados dos anexos
da NFLD n° 37.041.835-2 DAD - Discriminativo Analítico do Débito e RDA - Relatório
de Documentos Apresentados - , COMPROVA-SE que a fiscalização lançou débito
indevido em razão de NÃO TER CONSIDERADO OS RECOLHIMENTOS NEM
MESMO AS RETENÇÕES EFETUADAS POR TOMADOR DE MÃO DE OBRA, como
já foi dito.
38.Para demonstrar o erro, o QUADRO I, anexo, compara os valores relativos à
competência maio/2003, utilizada aqui como exemplo, mas aplicam-se as demais
competências, constantes dos próprios anexos da NFLD n° 37.041.835- 2, em exame, e
COMPROVA que os recolhimentos relacionados no RDA, como os recolhidos pela
empresa em GPS — código de pagamento 2100, e os retidos por tomador quando da
quitação das notas fiscais de serviços, NÃO FORAM DEDUZIDOS DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS. (destaques do original)
E a seguir traz uma série de planilhas onde procura demonstrar "...os montantes
recolhidos pela impugnante, por estabelecimento, à previdência social e terceiros
conforme GPS constante dos extratos de conta corrente de arrecadação obtidos no sítio
da Receita Federal do Brasil.", para concluir que:
42. Os valores retidos pelos tomadores dos serviços, com base no art. 31 da Lei n°
8.212/91, não firam considerados quando da emissão da presente notificação.
Para comprovar a veracidade de suas alegações, a notificada anexou aos autos os
documentos de fls. 1833 a 3234.
Apesar da extensa argüição da defesa seja já na impugnação, seja posteriormente em
sua manifestação final nos autos, assim como a extensa relação de anexos que trouxe
aos autos para comprovar os recolhimentos efetuados e que não teriam sido deduzidos
pela Fiscalização dos valores devidos apurados, não tem razão o sujeito passivo ao
dizer que referidos valores não foram considerados no lançamento fiscal.
O que ocorre é que a Impugnação dá um tratamento aos autos como se eles fossem o
único lançamento decorrente da ação fiscal havida perante a notificada, e isso não é
verdade.
Conforme indicação do Termo de Encerramento da Ação Fiscal-TEAF de fls. 1056 e
1057, da Ação Fiscal resultaram 6 (seis) Autos de Infração- AI's e 16 (dezesseis)
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito-NFLD's num total de 22 (vinte e dois)
lançamentos decorrentes da mesma Ação Fiscal.
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

E analisando as indicações do mesmo TEAF, identificamos que a NFLD n° 37.041.832-
8, registrada no COMPROT sob n° 14474.000295/2007-37, tem período de apuração
entre 01/2002 e 11/2005, enquanto que o período destes autos abrange apenas o ano de
2003.
Além disso, consultando-se o Acórdão n" 06-21811, de 17/04/2009, emitido por esta
mesma 5' Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba no julgamento dos autos n° 14474.000295/2007-37 (NFLD n°
37.041.832-8), identificamos que os valores ali exigidos se tratavam de contribuições
DECLARADAS em GFIP, ao passo que nestes autos o que está exigindo são
contribuições apuradas sobre a diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles
declarados pela empresa em GFIP nas competências entre janeiro e dezembro de 2003.
Vê-se, assim, que não há duplo lançamento algum no presente caso com relação à
NFLD n" 37.041.832-8, autuada no COMPROT sob n" 14474.000295/2007-37.
Já no que diz respeito á consideração dos valores já recolhidos pela empresa ou pelos
tomadores de seus serviços a título da retenção de que trata o artigo 31 da Lei n°
8.212, de 1991, apura-se no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados —
RADA (fls. 1028 a 1030), que os valores recolhidos pela notificada nas competências
01 a 12/2003 foram apropriadas prioritariamente justamente na NFLD n° 37.041.832-
8, conforme indicação da coluna PRIORIDADE, do RADA.
Além disso, os valores relativos às contribuições relativas a contribuintes individuais,
administradores e autônomos, foram apropriados prioritariamente na NFLD DEBCAD
n° 37.041.834-4.
Somente no caso dos valores já recolhidos serem superiores ao débito apurado
naquelas NFLD's é que o saldo positivo foi abatido do valor devido apurado nestes
autos.
Essa constatação é inequívoca pela análise do RADA no campo APROPRIAÇÃO
EFETUADA, onde está indicado como foi feita a apropriação dos valores já recolhidos
pelo contribuinte e indicados imediatamente acima, por competência.
Assim, identificamos que foi atribuída prioridade 1 para a alocação dos valores já
recolhidos na NFLD n° 37.041.832-8 em quase todas as rubricas, com exceção dos
valores recolhidos a título de contribuições devidas por contribuintes individuais, que
receberam prioridade 1 para alocação na NFLD n° 37.041.834-4. Já esta NFLD
(DEBCAD n° 37.041.835-2), recebeu prioridade de apropriação 2, ou seja: somente se
houver saldo de valores já recolhidos após o abatimento nas NFLD's com prioridade 1
é que referido saldo será aqui abatido do valor devido.
Ocorre que para a competência 05/2003 especificamente, os valores já recolhidos pela
notificada não foram suficientes para liquidar todos os créditos apurados na mesma
competência das NFLD's com prioridade 1, tendo ali já se esgotado todos os
abatimentos devidos nessa competência. E esgotados os valores já recolhidos, não
havia o que deduzir nestes autos, daí porque o RADA deste lançamento não possui a
competência 05/2003.
Note-se, por fim, que no mesmo RADA consta relacionado entre os valores já
recolhidos considerados no lançamento, os LDC's nos 35.582.541-4 e 35.683.408-5,
pelo que também a argumentação de desconsideração dos valores já anteriormente
confessados cai por terra.
Do direito à redução da multa em 50%
Dentro do tópico n° 3 da impugnação (DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL) e também em sua manifestação final, a notificada argumenta
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

que estaria equivocada a exigência de multa por não ter sido observada a redução de
50% a que teria direito pelo débito se tratar de contribuições declaradas em GFIP.
Como vimos no tópico acima, ao esclarecer a inexistência de duplicidade de lançamento
entre os valores aqui exigidos e os valores exigidos por meio da NFLD n° 37.041.832-8,
os valores exigidos nesta NFLD não foram declarados em GFIP e, por isso, não tem a
requerente direito à redução da multa pleiteada.
Das contribuições descontadas dos segurados empregados e não recolhidas
(...)
Da exigência de duplo pagamento
Em sua manifestação de fls. 1768 a 1786, a notificada argui que:
33. Examinados os valores relacionados no RL consta que trabalhadores receberam
durante o mês de maio/2003 dois ou mais pagamentos.
34. Embora constatado que parte dos segurados receberam mais de um pagamento no
mesmo mês, os auditores, erradamente, não procederam à soma dos valores recebidos
no momento de definir a remuneração do segurado, conforme a planilha abaixo:
Adiante, em novo tópico, acrescenta que:
35. Examinado o RL constata-se que 94 (noventa e quatro) segurados tiveram seus
nomes e suas remunerações relacionadas duas vezes.
36. O Quadro II, anexo, lista os segurados que tiveram seus nomes e suas
remunerações relacionados duas vezes no referido RL. (destaques do original)
Relativamente à Fiscalização não ter efetuado a soma dos valores pagos a cada
funcionário dentro de cada mês, é certo que referida soma somente tem repercussão no
cálculo das contribuições devidas pelo segurado, sendo irrelevante para o cálculo das
contribuições a cargo da empresa, que é feita sobre o valor total das remunerações
pagas, sendo indiferente a quem foram pagas ou quantas vezes cada segurado foi
remunerado dentro de um mesmo mês.
E se o único reflexo que referida soma teria seria no cálculo das contribuições devidas
pelos segurados, considerando que acima o voto pede o cancelamento integral dessa
exigência, seria impertinente analisar aqui qualquer repercussão que a não realização da
referida soma traria para o débito apurado.
Já no que diz respeito à existência de segurados cuja remuneração teria sido considerada
duas vezes, devemos, antes de analisar o Quadro II a que se refere a impugnação, ter em
mente que a consideração do mesmo valor de remuneração duas ou mais vezes para o
mesmo segurado dentro do lançamento fiscal não implica necessariamente ocorrência
de qualquer erro na apuração do valor devido.
E isso é evidente, afinal se um mesmo segurado possui remuneração fixa, seria de se
esperar que o mesmo valor seja atribuído ao mesmo segurado diversas vezes dentro do
lançamento, basta para isso que o mesmo segurado seja referenciado em diversas
competências ou mesmo que venha receber várias vezes durante o mês o mesmo valor.
Em todos esses casos seria possível admitir a consideração duas ou mais vezes do
mesmo valor de remuneração para o mesmo segurado dentro do mesmo lançamento
fiscal sem que haja equívoco algum.
O que não se poderia admitir é que a mesma remuneração seja considerada duas ou
mais vezes, sob pena de se estar tributando duas ou mais vezes o mesmo rendimento.
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Com isso em mente, vejamos o referido Quadro II, anexado às fls. 1830 a 1832 dos
autos.
Referido quadro relacionada um a um todos os 94 trabalhadores que a notificada afirma
que teriam tido suas remunerações consideradas duas ou mais vezes no lançamento,
com as respectivas remunerações relativas a cada lançamento no Relatório de
Lançamentos-RL.
E só.
Não há indicação se tais considerações foram feitas em competências diversas ou na
mesma competência. Não há indicação se tais considerações se referem a uma única
competência ou a diversas. E caso se refiram a diversas competências, não há indicação
alguma de quais seriam essas competências. Não há vinculação de cada pagamento a
algum documento que tenha sido juntado pela empresa às fls. 1833 a 3234 para que se
pudesse verificar se a argüição de dupla consideração procederia.
Da forma como está, o referido Quadro II não permite sequer a identificação de a quais
pagamentos o quadro se refere dentro do Relatório de Lançamentos-RL. E sem essa
identificação é impossível apurar se a alegação procede, devendo ser mantido o
lançamento pelo menos até que se demonstre a duplicidade alegada, talvez em segunda
instância administrativa ou ainda judicialmente.
Configuração de Grupo Econômico
Analisadas e afastadas todas as demais alegações das defesas apresentadas, resta a
análise do único item de mérito argüido pela notificada e pelas demais arroladas como
devedoras solidárias, relativamente à configuração de grupo econômico.
Argumentam a notificada e as demais empresas arroladas como devedoras solidárias
que, ao contrário do entendimento da Fiscalização, não haveria no caso formação de
grupo econômico entre as empresas arroladas no relatório VÍNCULOS deste Auto de
Infração.
No entendimento da notificada, a caracterização de grupo econômico só ocorreria se
houvesse dentre as empresas arroladas uma que exercesse controle, direção ou
administração sobre as demais, o que não ocorreria no presente caso, conforme se extrai
do seguinte trecho da defesa:
48. Assim sendo, socorrendo-se da interpretação literal da norma, correta a conclusão
de que, para se falar em grupo econômico, logo em responsabilidade solidária,
necessária será a presença ou existência de uma sociedade controladora.
49. A responsabilidade solidária não se presume, decorre da lei. E não há previsão
legal estabelecendo a responsabilidade solidária, que sejam considerados co-réus em
caso de eventual execução fiscal como querem os Auditores Fiscais da Secretaria da
Receita Federal em razão de que:
1°) ''o montante dos débitos levantados, é muito superiores ao capital registrado no
contrato social da empresa auditada";
2°) " a inexistência de bens arrolados suficientes para saldar os valores já parcelados
mais os lançados verificados nesta ação fiscal";
3') erros nos lançamentos contábeis confirmados na "verificação que são faturados
valores por uma empresa do grupo, sendo as despesas lançadas em outra, não
respeitando a personalidade jurídica própria (erro de lançamento contábil)."
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

50. Importante relembrar que os agentes fiscalizadores, agentes públicos que são, estão
adstritos ao princípio da legalidade. A eles não se concedem vontade própria, mas
apenas a vontade da lei, sendo assim, é que se definem os limites de sua competência.
51. Considerando as disposições do CTN; da CLT; da Lei das Sociedades por Ações;
do CCB e demais Atos Normativos expedidos por autoridade administrativa
competente, conclui-se que as empresas relacionadas pela fiscalização e destacadas no
item anterior, só integrariam grupo econômico se estivessem sob a direção, o controle
ou a administração de uma delas, o que não ocorre no presente caso, com as referidas
empresas fiscalizadas. Portanto, NÃO CONSTITUEM grupo econômico. (destaques do
original)
Entretanto, ao contrário do entendimento da notificada, para a configuração de grupo
econômico, no âmbito do Direito Previdenciário e do Direito do Trabalho, não é
indispensável a existência de uma empresa mater, que exerça controle direto sobre
outra.
A mera coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade
de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas
conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios,
conforme os entendimentos jurisprudenciais abaixo transcritos:
"GRUPO
ECONÓMICO
—
CARACTERIZAÇÃO
—
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA — Comprovada a estreita relação entre as empresas, sobretudo pela
conjugação de interesses administrativos e financeiros, resta caracterizado o grupo
económico com a conseqüente condenação solidária dos reclamados pelos créditos
trabalhistas devidos ao autor." (TRT 10° R. — RO 00450-2004-004-10-00-5 — 1' T. —
Rel"Juízu Maria Regina Machado Guimarães —J. 02.03.2005).
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Á interpretação do paragrafb 2° do
art. 2' da CLT, deve permitir uma visão não restrita do conceito de grupo econômico,
sempre quando os fatos e provas dos autos insofismavelmente conduzirem o Magistrado
a essa conclusão. Caso de simulação (art. 102, I do CCB) e promiscuidade na
administração das empresas envolvidas, as quais pertenciam todas à mesma família e
com o objetivo social idêntico (estética). Recurso do terceiro Reclamado conhecido e
não provido. (TRT 10" Região, (AC. 2" T.199); Relator: Juiz Leôn idas José da Silva;
Revisor: Juiz Pedro Luís Vicentin Foltran; origem: MM 18"JeJ de Brasília-DF) (g. n,)
"GRUPO ECONÓMICO — SOLIDARIEDADE PASSIVA DAS DEMANDADAS — A
existência de personalidade jurídica distinta das empresas integrantes de grupo
econômico representa apenas elemento formal, já que as mesmas dispõem de
autonomia só aparentemente, uma vez que o objetivo final é comum, formando, na
realidade, uma unidade de fato, de planejamento econômico e administrativo, Essa
unidade é o verdadeiro empregador, sendo responsáveis, solidariamente, as empresas
integrantes do grupo, no pagamento dos créditos deferidos ao trabalhador." (MT 4' R.
— RO 00029.016/96-7 — T — Rel. Juiz Edir Inácio da Silva —J. 11.11.1998).
Evidenciado que as empresas reclamadas possuem em comum o mesmo sócio-gerente
ou presidente, normalmente seu acionista ou quotista majoritário; que várias delas
foram registradas no mesmo endereço; que o reclamante prestou serviços em favor de
quase todas; e, ainda, que existia um único departamento jurídico onde eram
centralizadas as questões afetas às recorrentes, não há como negar a existência de um
grupo econômico, nos moldes do artigo 2°, § 2°, da CLT. E, ainda que se admita que
não havia subordinação hierárquica entre as empresas, há que se considerar que a
relação de mera coordenação entre todas elas é suficiente para que seja caracterizado
o grupo econômico, pois, segundo a melhor doutrina, a leitura do dispositivo citado
não deve ser meramente literal, competindo ao magistrado buscar a interpretação que
melhor se coadune com a idéia de se ampliar a proteção dos créditos trabalhistas, fim
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

principal do Direito Laboral. GRUPO ECONÔMICO. (1RT-RO-11640/99 - 4' T. - Rel.
Juiz João Bosco Pinto Lara - Publ. MG. 24.06.00)
O grupo econômico para fins justrabalhistas não necessita se revestir das modalidades
jurídicas típicas do Direito Econômico ou Direito Comercial (holdings, consórcios,
pools etc). Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial:
pode-se acolher a existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que
estão presentes os elementos de integração inter-empresarial (abrangência subjetiva e
nexo relacional) de que fala a CLT (art. 2", § 29. GRUPO ECONÓMICO - RELAÇÃO
1NTER-EMPRESARIAL - ART. 2°, PARÁGRAFO SEGUNDO, CLT (TRT-RO-I 5568/97
- 3a T. - Rel. Juiz Maurício Godinho Delgado - Publ. MG. 02.06.98)
A abrangência da conceituação de grupo econômico, contida no § 2', do art. 2°, da
CLT é bem mais ampla do que a prevista na Lei. 6.404/76, pois se caracteriza pelo
grupo hierarquizado que se constitui numa relação de dominação entre a empresa dita
principal e uma ou mais empresas subordinadas ou controladas, "... o que se manifesta
através de controle, direção ou administração das empresas controladas", segundo a
lição de Alaria Inês Moura S. A. da Cunha, in Direito do Trabalho, Ed. Saraiva, 1995,
p. 55, pelo que se efetiva a responsabilidade solidária das empresas participantes, com
relação ao contrato de trabalho de seus empregados. GRUPO ECONÓMICO -
CARACTERIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES. (TRTRO- 17680/97 - 2°T - Rel. Juiz Wanderson Alves da Silva -
Publ. MG. 01.07.98)
Torna-se pertinente ainda a transcrição dos ensinamentos do renomado Délio Maranhão
(in INSTITUIÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO, vol. 1, 18' Edição, Editora LTr,
págs. 308/310):
O direito do trabalho, diante do fenômeno da concentração econômica, tomou posição,
visando a 'oferecer ao empregado de um estabelecimento coligado a garantia dos seus
direitos contra manobras fraudulentas ou outros atos prejudiciais, aos quais se
prestariam com relativa facilidade as interligações grupais entre administrações de
empresas associadas, se prevalecesse o aspecto meramente jurídico formal'. Esta a
origem da norma do § 2" do artigo 2" da Consolidação, que dispõe: 'Sempre que uma
ou mais empresas, tendo embora cada unia delas personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos
da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma
das subordinadas'. (..) Mas a lei deve ser aplicada de acordo com os fins sociais a que
se dirige. O parágrafo citado fala em 'empresa principal' e 'empresas subordinadas'.
Para que se configure, entretanto, a hipótese nele prevista não é indispensável a
existência de uma sociedade controladora (holding companr). Vimos que a
concentração econômica pode assumir os mais variados aspectos. ('Sem os grifos no
original.)
Desse modo, a existência de grupo econômico no presente caso se extrai não da
existência de um grupo de sociedades nos termos da Lei das S/A, mas em face do
conjunto probatório que se colhe da análise dos documentos integrantes dos diversos
processos de débito oriundos da ação fiscal de que decorrem estes autos, onde se
constata, dentre outras evidências, que o sócio-gerente de praticamente todas as
empresas é a mesma pessoa, o Sr. Julio César Pereira, sendo que numa das empresas em
que ele não é o sócio-gerente, este posto é ocupado por sua filha.
Além disso, ocorreram contabilização de receitas e/ou despesas de uma empresa na
contabilidade de outra, demonstrando através deste desrespeito ao princípio contábil da
entidade a existência de grupo econômico de fato que, como visto nas ementas acima, é
suficiente para estabelecer o vínculo da responsabilização solidária entre as empresas no
que diz respeito aos créditos previdenciários.
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000303/2007-45

Com efeito, a Lei Básica da Previdência Social - Lei 8.212, de 24/07/1991 - trata do
efeito da existência dos "grupos econômicos", estabelecendo:
"Art. 30.
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048, de 06/05/1999 - seguindo
exatamente a mesma orientação, estabelece:
"Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de _qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art.
200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto
neste Regulamento, (Redação dada pelo Decreto n°. 4.032, de 26/11/2001)."
De todo o exposto, é peremptória a existência de empresas coligadas, atuando com
objetivos correlatos, ficando constatada a existência de operações que demonstram uma
coordenação entre as empresas em referência e que as mesmas pessoas exercem, direta
ou indiretamente, a administração dos negócios.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte e das
responsáveis solidárias razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida. Desse modo,
ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por conhecer em
parte do recurso voluntário, à exceção das alegações constantes no tópico “das considerações
gerais da notificação fiscal”; e na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 5052
DF CARF MF
Original